Tribunal: TJES
Processo: 5003689-70.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003689-70.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE GAMA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003689-70.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE GAMA

JUÍZA: DRª. DANIELLE NUNES MARINHO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se

de recurso interposto em razão de decisão que
deferiu
parcialmente a
tutela
provisória
requerida
pela parte autora, ora recorrida, determinando à pessoa jurídica recorrente que
implementasse o faturamento referente ao consumo efetivo medido pelo consumo real aferido, considerando inclusive o número de economias existentes no condomínio Residencial Parque Gama (duzentas e oitenta), e reestabelecesse o fornecimento de água sob pena de multa diária (id nº 847009).

S
ustenta a recorrente, em suma, que o
decisum
vergastado não guardaria conformidade com a jurisprudência do STJ e do próprio TJES, pois importaria em cobrança híbrida e lhe imporia risco de suportar prejuízos advindos da inadimplência das unidades consumidoras.

N
a decisão id nº
874937
fo
i o recurso recepcionado exclusivamente no efeito devolutivo
.

Manifestações das partes conforme ids nº
1096528,
1113482,
1168068
e
1187905.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003689-70.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE GAMA

JUÍZA: DRª. DANIELLE NUNES MARINHO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se

de recurso interposto em razão de decisão que
deferiu
parcialmente a
tutela
provisória
requerida
pela parte autora, ora recorrida, determinando à pessoa jurídica recorrente que
implementasse o faturamento referente ao consumo efetivo medido pelo consumo real aferido, considerando inclusive o número de economias existentes no condomínio Residencial Parque Gama (duzentas e oitenta), e reestabelecesse o fornecimento de água sob pena de multa diária (id nº 847009).

S
ustenta a recorrente, em suma, que o
decisum
vergastado não guardaria conformidade com a jurisprudência do STJ e do próprio TJES, pois importaria em cobrança híbrida e lhe imporia risco de suportar prejuízos advindos da inadimplência das unidades consumidoras.

Pois bem.
A
Lei nº 11.445/07, ao estabelecer as diretrizes nacionais para o saneamento básico, dispôs, em seus artigos 29 e 30, inciso III, que a remuneração e a cobrança dos serviços públicos de saneamento básico deverão assegurar a sustentabilidade econômico-financeira destes, devendo considerar, para efeito de cálculo, a quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço.

Nesse diapasão, cumpre registrar o entendimento formulado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.166.561/RJ, de Relatoria do Ministro Hamilton Carvalhido, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, julgado em 25.08.2010, portanto, em data posterior à vigência da Lei nº 11.445/07, no qual restou consolidado “
não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local
”, de modo que “
a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido
”, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO.
1.
A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.
2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.

3.
Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil.” (
STJ;
REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010)

Com o fito de viabilizar a melhor compreensão da matéria, transcrevo trecho do Voto proferido pelo Ministro Hamilton Carvalhido por ocasião do julgamento do REsp nº 1.166.561/RJ, suso transcrito,
oportunidade em que ponho em destaque a especial atenção conferida ao princípio da modicidade das tarifas pelo Tribunal da Cidadania
,
in verbis
:

“De início, a Lei nº 6.528/78 e, sucessivamente, a Lei nº 11.445/2007 instituíram a cobrança do serviço de fornecimento de água por tarifa mínima, como forma de garantir a sustentabilidade econômico-financeira dos serviços públicos de saneamento básico.

Essa modalidade de tarifação permite aos concessionários a cobrança de um valor mínimo pela prestação do serviço público de fornecimento de água, ainda que o consumo aferido tenha sido inferior ao determinado na tarifa mínima.

Ao que se tem, a tarifa mínima é a concreta aplicação do princípio da função social no serviço de fornecimento de água, pois permite aos usuários mais pobres um consumo expressivo de volume de água a preços módicos e, ao mesmo tempo, proporciona a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do sistema, já que o custo desse tipo de subsidio é diluído em função da cobrança da tarifa mínima de água.

Dessa forma, o consumo de água em volume inferior ao estipulado como necessário para a manutenção do sistema de fornecimento de água, deverá ser sobre-tarifado, ainda que o volume consumido não corresponda à tarifa cobrada. (...)

Lado outro, a adoção do critério pretendido pela recorrente, levando em consideração o número de economias residenciais, com a consequente presunção de consumo mínimo para cada economia, culmina por violar o
princípio da modicidade das tarifas
.

Outro não é o entendimento que se extrai da lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:

‘
É que o serviço público, por definição, existe para satisfazer necessidades públicas e não para proporcionar ganhos ao Estado. Aliás, esta mesma Lei 8.987, em seu art. 6º, após considerar que toda concessão ou permissão pressupõe serviço adequado, no §1º dele, esclarece que serviço adequado é o que satisfaz, entre outras condições, a
'modicidade das tarifas'
, a qual, de resto, é um princípio universal do serviço público. Assim, serviço público desenganadamente não é instrumento de captação de recursos para o Poder Público. Este não é um capitalista a mais no sistema.
’ (Curso de Direito Administrativo, 26ª edição, Editora Malheiros, São Paulo: 2008, p. 712).

Mais ainda, se a relação jurídica se estabelece tão somente com o condomínio-usuário do serviço público de fornecimento de água, o cálculo da tarifa, com desprezo do volume de água efetivamente registrado, implica a cobrança em valor superior ao necessário para cobrir os custos do serviço, configurando enriquecimento indevido por parte da concessionária.
”

Registre-se que o aludido entendimento permanece em vigor na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sendo firme a compreensão, portanto, afeta à
ilicitude
da cobrança pelo fornecimento de água multiplicando-se o consumo mínimo (10 m3 – dez metros cúbicos) pelo número de unidades imobiliárias integrantes de um mesmo Condomínio, nas hipóteses em que houver apenas 01 (um) único hidrômetro no local, devendo, necessariamente, a medição do consumo dar-se com base naquilo que foi efetivamente consumido.

Vários são, inclusive, os precedentes desta Egrégia Corte Estadual de que os valores cobrados indevidamente deverão ser ressarcidos em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, diante da culpa inescusável da Concessionária em efetuar a cobrança indevida, notadamente em virtude de a matéria já estar há muito pacificada nos Tribunais.

Realizada esta contextualização, impõe-se asseverar que, nos termos do artigo 30, da Lei 11.445/07, e artigo 41, da Lei Estadual 9.096/08, além de considerar-se na base de cálculo da estrutura de remuneração e cobrança do serviço público de saneamento básico a quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço (inciso III),
deverão ser observadas as categorias de usuários
, distribuídas por faixas ou quantidades crescentes de utilização ou de consumo (inciso I),
os padrões de uso
ou de qualidade requeridos (inciso II),
o custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço
em quantidade e qualidade adequadas (inciso IV)
e a capacidade de pagamento dos consumidores
(inciso VI).

Em relação ao critério metodológico da categorização dos usuários em faixas de consumo e conforme padrões de uso, este é diretamente relacionado à noção de progressividade da tarifação, vigorando, atualmente, em âmbito estadual, a tabela tarifária prevista na Resolução 043/2020, da Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP), dotada de 05 (cinco) categorias de usuários (Tarifa Social, Residencial, Comercial e Serviços, Industrial e Pública), cada qual com 06 (seis) faixas de consumo (0-10m3, 11-15m3, 16-20m3, 21-30m3, 30-50m3 e >50m3), cujo valor do metro cúbico aumenta exponencialmente de uma faixa para outra.

Desta forma, inexiste impeditivo de que a Concessionária calcule a tarifa de água conforme as categorias de usuários e as faixas de consumo, consoante previsto no inciso I, do artigo 30, da Lei nº 11.445/07, entendimento, inclusive, sumulado pelo
e
nunciado nº 407, do
colendo
Superior Tribunal de Justiça.

Deverá, no entanto, a Concessionária de Serviço Público atentar-se para as características do consumidor, de modo que, por tratar-se de demanda envolvendo condomínio edilício multifamiliar com destinação residencial, composto por
duzentas e oitenta
unidades habitacionais, por certo que o número de economias deverá integrar os cálculos do faturamento, sob pena de violar a capacidade de pagamento dos consumidores (artigo 30, inciso VI, da Lei 11.445/07) e o princípio da modicidade das tarifas, norte jurídico do serviço público, notadamente no caso dos autos, vez que o abastecimento de água potável caracteriza-se como bem essencial à vida (artigo 10, inciso I, da Lei nº 7.783/89), imprescindível à dessedentação, alimentação, higienização básica, limpeza, etc.

Digo isso pois,
acaso consideradas todas as
unidades familiares como apenas uma economia,
serão
enquadrad
a
s na última faixa de consumo residencial, independentemente do consumo real proporcional ao número de apartamentos.

Nesse diapasão, a consequência para os consumidores é a de que, independentemente do consumo das unidades, sempre arcarão com o valor teto do metro cúbico, ainda que pelo rateio proporcional o consumo fosse enquadrado em faixas inferio
res.

Destaco a tal ponto o teor do artigo 2º, incisos XXIII e XXXII, das CONDIÇÕES GERAIS PARA A PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, anexa à Resolução ARSI 008/2010, segundo o qual
considera-se como
economia
, para efeito de faturamento, unidade predial
ou a subdivisão desta, conforme o número de unidades usuárias,
com ocupação interdependente e autônoma de consumo em relação às demais, atendida por ramal próprio ou compartilhado com outras economias, descrição na qual se enquadram condomínios edilícios multifamiliares tais como
o recorrido
.

Veja-se:

Artigo 2º.
Para os fins e efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes definições: (...)

XXIII.

Economia
: imóvel ou subdivisão de um imóvel, com ocupação interdependente e autônoma de consumo em relação às demais, perfeitamente identificável e/ou comprovável em função da finalidade de sua ocupação e destinação, atendida por ramal próprio ou compartilhado com outras economias;

XXXII.

Imóvel
: unidade predial ou territorial urbana ou rural constituída por uma ou mais unidades usuárias;

Referida interpretação é também extraída do “Regulamento dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário”
1
elaborado pela própria CESAN, ao estabelecer, no artigo 2º, §3º, inciso XXV
2
, que
cada unidade de consumo corresponde a uma economia.

Veja-se que a própria
recorrente
enquadra em suas regulamentações as unidades condominiais como unidades consumidoras, tanto o é que prevê a possibilidade de realizar-se a medição individualizada no artigo 2º, §3º, inciso XLVI, artigo 54, artigo 67, parágrafo único, e artigo 103, §§ 2º, 3º e 4º, do ato retromencionado.

Note-se, ademais, que a forma de faturamento vindicada
na origem
encontra-se expressamente prevista no artigo 2º,
caput
, inciso II e §§ 3º e 4º, da Resolução ARSP 020/2018, ao regulamentar a situação específica dos condomínios edilícios multifamiliares dotados de apenas um hidrômetro e determinar, expressamente, que, para estes, o volume a ser considerado, para cada economia, deverá ser apurado pelo quociente resultante da divisão entre o consumo registrado no medidor e o número de economias da unidade usuária
, senão vejamos:

Artigo 2º, Resolução ARSP 020/2018.
Em complementação aos critérios especificados na Resolução ARSI nº 008/2010 e
para efeito de faturamento, nos casos em que a unidade usuária for composta por mais de uma economia e possuir um único medidor, o prestador de serviços deverá simular, mensalmente, as duas situações descritas abaixo para definição do número de economias, devendo aplicar a situação que se afigurar mais vantajosa para o usuário.

I.
A unidade usuária é formada por uma economia;

II.
A unidade usuária é formada pela quantidade de economias equivalentes ao número de imóveis, ou subdivisão do imóvel, ou salas comerciais, ou apartamentos atendidos pela ligação.

§ 1º.
O faturamento realizado com base nos critérios previstos nos incisos I e II do caput, se dará pelo volume efetivamente medido, com a aplicação do sistema progressivo de tarifas, de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo.

§ 2º.
Na aplicação dos critérios I ou II deve ser observado o volume mínimo faturável disposto no art. 79 da Resolução ARSI Nº 008/2010.

§ 3º. Para o faturamento realizado com base no critério II, o volume a ser considerado, para cada economia, será apurado pelo quociente resultante da divisão entre o consumo registrado no medidor e o número de economias da unidade usuária
, respeitando o §2º deste artigo.

§ 4º.

O critério a ser adotado para o usuário titular deverá ser aquele que melhor atenda aos objetivos de modicidade tarifária.

Pontue-se, por oportuno e relevante, que a modicidade tarifária violada pela postura arbitrária da agravada é requisito para a caracterização da adequada prestação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgoto e como tal enquadra-se como direito do usuário, nos termos dos artigos 6º, §1º
3
, e 7º, inciso I
4
, da Lei 8987/95, assim como dos artigos 7º, inciso I
5
, e 8º, inciso I
6
, da Lei Estadual 5720/98.

Em suma, não há, por óbvio, restrição à aplicação da tarifação progressiva. Entretanto, para evitar e coibir o seu desvirtuamento, sobretudo em casos como o dos autos, tendo como parte condomínio edilício multifamiliar dotado de apenas um hidrômetro, deverá ser observado no cálculo do faturamento o número de economias que compõem a unidade predial, porquanto usuárias do serviço público prestado pela CESAN, atendendo-se à metodologia prevista no artigo 2º, da Resolução ARSP 020/2018.

Pelo exposto, CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Disponível em: <
https://www.cesan.com.br/wp-content/uploads/2013/03/regulamento_dos_servios_pblicos_de_gua_e_de_esgotos_-_cesan_-_fevereiro_2010.pdf
>. Acesso em
08/06/2021
.

2

Artigo 2º, §3º, inciso XXV.
Economia: corresponde a uma unidade de consumo.

3

Artigo 6º, da Lei 8987/95.
Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.
§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de
regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e
modicidade das tarifas.

4

Artigo 7º, da Lei 8987/95.
Sem prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990,
são direitos e obrigações dos usuários: I - receber serviço adequado;

5

Artigo 7º, da Lei Estadual 5720/98.
Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.
§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de
regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, eficácia, cortesia na sua prestação e
modicidade das tarifas.

6

Artigo 8º, da Lei Estadual 5720/98.
Sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990,
são direitos e obrigações dos usuários: I - Receber serviço adequado.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO MULTIFAMILIAR COM DESTINAÇÃO RESIDENCIAL DOTADO DE UM ÚNICO HIDRÔMETRO.
CONSUMO
REGISTRADO. NÚMERO DE ECONOMIAS.

RECURSO

CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
A
Lei nº 11.445/07, ao estabelecer as diretrizes nacionais para o saneamento básico, dispôs, em seus artigos 29 e 30, inciso III, que a remuneração e a cobrança dos serviços públicos de saneamento básico deverão assegurar a sustentabilidade econômico-financeira destes, devendo considerar, para efeito de cálculo, a quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço.

2.
N
os termos do artigo 30, da Lei 11.445/07, e artigo 41, da Lei Estadual 9.096/08, além de considerar-se na base de cálculo da estrutura de remuneração e cobrança do serviço público de saneamento básico a
quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço (inciso III), deverão ser observadas as categorias de usuários, distribuídas por faixas ou quantidades crescentes de utilização ou de consumo (inciso I), os padrões de uso ou de qualidade requeridos (inciso II), o custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em quantidade e qualidade adequadas (inciso IV) e a capacidade de pagamento dos consumidores (inciso VI).

3.
Em relação ao critério metodológico da categorização dos usuários em faixas de consumo e conforme padrões de uso, este é diretamente relacionado à noção de progressividade da tarifação, vigorando, atualmente, em âmbito estadual, a tabela tarifária prevista na Resolução 043/2020, da Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP), dotada de 05 (cinco) categorias de usuários (Tarifa Social, Residencial, Comercial e Serviços, Industrial e Pública), cada qual com 06 (seis) faixas de consumo, cujo valor do metro cúbico aumenta exponencialmente de uma faixa para outra.

4.
I
nexiste impeditivo de que a Concessionária calcule a tarifa de água conforme as categorias de usuários e as faixas de consumo, consoante previsto no inciso I, do artigo 30, da Lei nº 11.445/07, entendimento, inclusive, sumulado pelo
e
nunciado nº 407, do
colendo
Superior Tribunal de Justiça. Deverá, no entanto, atentar-se para as características do consumidor, de modo que, por tratar-se de demanda envolvendo condomínio edilício multifamiliar com destinação residencial, composto por
duzentas e oitenta
unidades habitacionais, por certo que o número de economias deverá integrar os cálculos do faturamento, sob pena de violar a capacidade de pagamento dos consumidores (artigo 30, inciso VI, da Lei 11.445/07) e o princípio da modicidade das tarifas, norte jurídico do serviço público, notadamente no caso dos autos, vez que o abastecimento de água potável caracteriza-se como bem essencial à vida (artigo 10, inciso I, da Lei nº 7.783/89), imprescindível à dessedentação, alimentação, higienização básica, limpeza, etc.

5.
A
forma de faturamento
determinada

na origem
encontra
amparo
no artigo 2º,
caput
, inciso II e §§ 3º e 4º, da Resolução ARSP 020/2018, ao regulamentar a situação específica dos condomínios edilícios multifamiliares dotados de apenas um hidrômetro e determinar, expressamente, que, para estes, o volume a ser considerado, para cada economia, deverá ser apurado pelo quociente resultante da divisão entre o consumo registrado no medidor e o número de economias da unidade usuária.

6.
Recurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.